Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O banco requerido insurge-se contra sentença que determinou a rescisão do contrato de prestação de serviços bancários, declarou a inexistência de débitos, o condenou a pagar danos morais no valor de R$ 3.000,00 e a excluir o nome do recorrido dos cadastros de proteção de crédito. Nas razões do recurso, sustenta que as alegações do autor não refletem a realidade dos fatos, sendo lícita a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito tendo em vista a inadimplência. Afirma não haver solicitação do autor para encerramento da conta corrente e que os débitos de cheque especial e de cartões de créditos estão em aberto. Ainda, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado. Por fim, pleiteia o recebimento do recurso no duplo efeito de praxe e a reforma da sentença.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
4. Em sede de contrarrazões, o autor suscita preliminar de ausência de dialeticidade e de inovação recursal. Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que o recorrente expôs as razões do inconformismo em relação ao julgado, de forma a evidenciar o confronto de teses. Outrossim, o autor não explicitou os elementos em que se baseou ao alegar a ocorrência de inovação recursal. Logo, o pleito padece de sustentação. Preliminares rejeitadas.
5. O autor relata em seus argumentos iniciais a inscrição de seu nome junto ao Serasa mesmo após ter solicitado o cancelamento da conta corrente e ter quitado os débitos pendentes referentes a contratos de cartão de crédito e cheque especial junto ao banco réu.
6. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
8. O autor provou, por meio dos documentos de id ́s n. 163305765 - Pág. 2/5, que a conta corrente n° 88989-8, mantida junto à instituição bancária foi encerrada sem quaisquer pendências financeiras, tais como os demais produtos do banco, em razão dos acordos firmados e respectiva quitação das dívidas na forma acordada. Com efeito, consta da declaração: “Verificamos que seus produtos foram quitados por ordem de pagamento expedidos pela agência, conforme comprovantes em anexo. Em nossos registros não constam pendências financeiras.” Ressalte-se que acerca deste documento o recorrente restou silente.
9. O requerido por sua vez, não comprovou que os débitos em questão não foram quitados ( id ́s n. 163241351 - Pág. 3/4), não se incumbindo assim, de infirmar o conjunto probatório apresentado aos autos pelo requerente, notadamente a declaração de inexistência de dívida e os comprovantes de pagamento anexados.
10. Tem-se, assim, como ilícita a negativação realizada pelo banco estando caracterizada a irregularidade do débito e a falha na prestação do serviço.
11. Contudo, quanto ao valor fixado a título de danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, e em consonância com as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a redução do valor arbitrado para R$ 1.000,00 (mil reais).
12. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.